Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0720178-50.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: CRISTOFER DE JESUS RODRIGUES, WILSON DE ALMEIDA BARBOSA, CLEBER MACHADO RODRIGUES, WELERSON DE SOUSA DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Tendo em vista que os embargantes requereram efeitos infringentes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator